Tribunal: TJDFT
Processo: 0735543-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0735543-53.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD, ACADEMIA VALPARAISO LTDA - ME, ADRIANO ROMAO LOPES, HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, LEIZA MARTINS MACKAY DUBUGRAS, VICTOR MACKAY DUBUGRAS, VINICIUS CUSTODIO SANTANA APELADO: ACADEMIA VALPARAISO LTDA - ME, HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, ADRIANO ROMAO LOPES, VICTOR MACKAY DUBUGRAS, LEIZA MARTINS MACKAY DUBUGRAS, VINICIUS CUSTODIO SANTANA, ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD D E S P A C H O Vistos etc. Em face do pleito de concessão de efeitos modificativos aos embargos de declaração opostos pelo Ecad – Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ID 34148740), e pela Academia Valparaíso Ltda – ME e outros (ID 34167058), oportunizo à parte adversa a manifestação acerca das razões dos embargos, no prazo comum de 5 (cinco) dias (artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de abril de 2022 18:00:43. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargadora